Tribunal: STF
Processo: HC 248750
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. TETRAPLEGIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS E VEROSSIMILHANÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÕES DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.